Tribunal: TJES
Processo: 0000414-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNA HELEN FAGUNDES GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000414-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNA HELEN FAGUNDES GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em exame, a apelante foi flagrada na posse do bem subtraído (o par de tênis) no momento em que saía da loja, e o alarme do estabelecimento disparou, indicando a inversão da posse do bem. 2. Em virtude disso, e em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e demais jurisprudências superiores, entende-se que a conduta da apelante se enquadra na modalidade consumada do delito de furto, e não na sua forma tentada. 3. A tentativa, no contexto dos delitos patrimoniais, seria aplicável se, por exemplo, a apelante tivesse sido impedida de concluir a subtração do bem antes da inversão da posse, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Dessa forma, o pedido de reconhecimento da modalidade tentada do delito, apresentado pela defesa, não se sustenta diante das provas produzidas e do entendimento jurídico dominante. Assim, deve ser mantida a condenação. 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000414-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNA HELEN FAGUNDES GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
BRUNA HELEN FAGUNDES GAMA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 6° Vara Criminal de Vila Velha
, que a condenou nas sanções do art. 155, caput, do CP, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia seja reconhecida a modalidade tentada do delito.

Segundo a denúncia:

“
no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, a denunciada, acima qualificada, subtraiu, para si, um par de tênis marca Asics, do estabelecimento da Loja Decathlon, no Shopping Vila Velha, localizado no bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES. Emerge da peça de investigação que a denunciada ingressou no estabelecimento subtraiu o par de tênis, o ocultou em uma sacola e saiu da loja com a mercadoria subtraída sem efetuar o pagamento. Contudo, ao sair do estabelecimento, o alarme disparou, o que fez com que um dos seguranças a detivesse e recuperasse o bem subtraído (autos de apreensão e de restituição juntados). Consta ainda que a denunciada confessou a prática do delito.
”

Destaco que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Termos de Declaração, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Passo, então, à análise do pedido de aplicação da tentativa ao caso.

Conforme restou descrito na denúncia e comprovado durante a instrução, a apelante foi flagrada na posse do bem subtraído (tênis) no momento em que saía da loja Decathlon, quando o alarme do estabelecimento disparou.

Acerca da consumação dos delitos patrimoniais, vige em nosso ordenamento jurídico a teoria da
amotio
ou
apprehensio
. Segundo tal teoria, consuma-se o delito de furto quando ocorre a inversão da posse, mesmo que vigiada e por curto espaço de tempo.

Nessa linha, é o precedente abaixo:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015.)

É "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (AgRg no HC n. 755.713/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso, a apelante foi flagrada na posse do bem subtraído (o par de tênis) no momento em que saía da loja, e o alarme do estabelecimento disparou, indicando a inversão da posse do bem.

Em virtude disso, e em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e demais jurisprudências superiores, entende-se que a conduta da apelante se enquadra na modalidade consumada do delito de furto, e não na sua forma tentada. A tentativa, no contexto dos delitos patrimoniais, seria aplicável se, por exemplo, a apelante tivesse sido impedida de concluir a subtração do bem antes da inversão da posse, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, o pedido de reconhecimento da modalidade tentada do delito, apresentado pela defesa, não se sustenta diante das provas produzidas e do entendimento jurídico dominante. Assim, deve ser mantida a condenação.

Embora não tenha sido alvo de recurso, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que a pena aplicada seguiu fielmente o critério trifásico previsto no CP, não merecendo retoques. Igualmente, a fixação de regime semiaberto justifica-se em razão da condição de reincidente da ré.

Ante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso de apelação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.